Tribunal: TJES
Processo: 5007383-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007383-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSEKELY BRAGA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE RESTRITA AO PERÍODO POSTERIOR À COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS, FACE A ISENÇÃO LEGAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de cassação de CNH, determinando a transferência da propriedade da motocicleta Yamaha/NMAX, modelo 2020, placa RBA1B11, para o Sr. Ranilson Lira Britis, bem como a transferência das infrações lavradas após 01.01.2023.
2. Fato relevante. A autora adquiriu motocicleta em nome próprio para terceiro que viajou ao exterior, deixando o veículo com pessoa desconhecida. Posteriormente, identificou o Sr. Ranilson Lira Britis como atual possuidor, pleiteando a regularização da propriedade e isenção de responsabilidade por infrações desde 2020.
3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau deferiu a transferência de propriedade e das infrações ocorridas após 01.01.2023, rejeitando a declaração de ausência de responsabilidade retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar na demanda que trata da transferência de propriedade e responsabilidade por infrações de trânsito; e (ii) saber se é possível a transferência de responsabilidade pelas infrações praticadas após a data de 01.01.2023, mitigando a regra do art. 134 do CTB
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, tendo em vista que o objeto da demanda refere-se à transferência de propriedade e à responsabilidade pelas infrações, não à anulação dos autos de infração.
6. Afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a pretensão autoral restringe-se à regularização da propriedade e transferência das infrações, sem contestar a validade das autuações.
7. Nos termos do entendimento do STJ, é possível mitigar a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, quando comprovada a tradição do veículo e a posse por terceiro, mesmo sem a formal comunicação ao órgão de trânsito.
8. Comprovada a posse do veículo pelo Sr. Ranilson Lira Britis a partir de 01.01.2023, resta correta a sentença que determinou a transferência da propriedade e das infrações posteriores a esta data, mantendo-se a responsabilidade da autora apenas até então.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à regularização de propriedade e transferência de responsabilidade por infrações de trânsito. 2. É possível mitigar a responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB, quando comprovada a tradição do veículo e a posse por terceiro, restringindo a transferência de responsabilidade às infrações posteriores à comprovação da posse.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO N. 5007383-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDA : ROSEKELY BRAGA DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CASSAÇÃO DE CNH COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE RESTRITA AO PERÍODO POSTERIOR À COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SEM CUSTAS, FACE A ISENÇÃO LEGAL DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de cassação de CNH, determinando a transferência da propriedade da motocicleta Yamaha/NMAX, modelo 2020, placa RBA1B11, para o Sr. Ranilson Lira Britis, bem como a transferência das infrações lavradas após 01.01.2023.
2. Fato relevante. A autora adquiriu motocicleta em nome próprio para terceiro que viajou ao exterior, deixando o veículo com pessoa desconhecida. Posteriormente, identificou o Sr. Ranilson Lira Britis como atual possuidor, pleiteando a regularização da propriedade e isenção de responsabilidade por infrações desde 2020.
3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau deferiu a transferência de propriedade e das infrações ocorridas após 01.01.2023, rejeitando a declaração de ausência de responsabilidade retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar na demanda que trata da transferência de propriedade e responsabilidade por infrações de trânsito; e (ii) saber se é possível a transferência de responsabilidade pelas infrações praticadas após a data de 01.01.2023, mitigando a regra do art. 134 do CTB
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afastada a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, tendo em vista que o objeto da demanda refere-se à transferência de propriedade e à responsabilidade pelas infrações, não à anulação dos autos de infração.
6. Afastada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a pretensão autoral restringe-se à regularização da propriedade e transferência das infrações, sem contestar a validade das autuações.
7. Nos termos do entendimento do STJ, é possível mitigar a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, quando comprovada a tradição do veículo e a posse por terceiro, mesmo sem a formal comunicação ao órgão de trânsito.
8. Comprovada a posse do veículo pelo Sr. Ranilson Lira Britis a partir de 01.01.2023, resta correta a sentença que determinou a transferência da propriedade e das infrações posteriores a esta data, mantendo-se a responsabilidade da autora apenas até então.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à regularização de propriedade e transferência de responsabilidade por infrações de trânsito. 2. É possível mitigar a responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB, quando comprovada a tradição do veículo e a posse por terceiro, restringindo a transferência de responsabilidade às infrações posteriores à comprovação da posse.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
ROSEKELY BRAGA DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
, na qual a parte autora narra, em síntese, que adquiriu uma motocicleta para uma amiga, pois esta encontrava-se com restrição de crédito. Ocorre que, essa amiga foi para Portugal em definitivo, deixando a moto com terceiro, que a parte autora desconhece. Assim, afirma que, atualmente, tem recebido diversas multas relacionadas a motocicleta, sem saber quem é o atual possuidor que está utilizando o veículo.

No curso do processo, sobreveio manifestação da parte autora, pleiteando a emenda à inicial para incluir, no polo passivo, RANILSON LIRA BRITIS, sob o argumento de que este encontra-se com a posse da motocicleta, havendo inclusive manifestação de sua vontade em regularizar a situação do veículo. Houve o deferimento da emenda e a citação do requerido, contudo, não houve apresentação de contestação.

Assim, a autora alterou o pedido principal, pugnando pela baixa definitiva da referida motocicleta de seu nome, com a declaração de ausência de responsabilidade desde o ano de 2020;
(ii)
a transferência da motocicleta de seu nome para o nome do adquirente, Sr. RANILSON LIRA BRITIS, com a consequente transferência de todos os autos de infração praticados a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2023.

Em contestação (ID 13274227), o DETRAN/ES alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos, bem como a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador. No mérito, sustentou a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades até a data da comunicação de venda, nos termos do art. 134 do CTB.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 13275188) :

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial,

para
DETERMINAR
que o DETRAN/ES realize a transferência de propriedade da motocicleta de modelo YAMAHA/NMAX, modelo 2020, placa RBA1B11 para o Sr. RANILSON LIRA BRITIS, CPF 133.181.077-94, bem como a transferência da pontuação de todos os autos de infração lavrados após a data de
1º (primeiro) de janeiro de 2023
, para o prontuário do adquirente, com todas as consequências daí advindas.

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 13275190). Em suas razões recursais, sustenta sua ilegitimidade passiva para responder por autos de infração lavrados por outros órgãos e para realizar a transferência de propriedade, que seria uma obrigação entre
particulares
. No mérito, aduz a responsabilidade solidária da antiga proprietária (Recorrida) pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não houve a devida e tempestiva comunicação de venda e a necessidade de o órgão autuador e o novo proprietário figurarem como litisconsortes passivos necessários.

Contrarrazões apresentadas ao ID 13275193, ocasião em que a requerente pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DETRAN/ES. A autarquia de trânsito é o órgão responsável pela manutenção dos cadastros de veículos e condutores, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa à alteração de tais registros, incluindo a transferência de propriedade e a pontuação decorrente de infrações, independentemente de quem seja o órgão autuador. A pretensão final da autora impacta diretamente a esfera de atribuições do Recorrente, justificando sua permanência na lide.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da antiga proprietária por infrações cometidas após a alienação do veículo, mas antes da comunicação formal da venda ao órgão de trânsito.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação da venda. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de mitigar a aplicação literal de tal dispositivo.

Havendo prova inequívoca da tradição do veículo em data anterior ao cometimento das infrações, afasta-se a responsabilidade do alienante, ainda que este não tenha cumprido a obrigação administrativa de comunicar a venda. Tal entendimento visa a coibir o enriquecimento sem causa e a responsabilização de quem, de fato, não mais exercia a posse e o domínio sobre o bem.

No caso em tela, a Recorrida logrou êxito em comprovar a alienação e a tradição do veículo. A declaração firmada pelo Recorrido, Sr. Ranilson Lira Britis, com firma devidamente reconhecida em cartório (ID 13274226), é prova robusta e suficiente. Nela, o adquirente não apenas confirma estar na posse da motocicleta desde 1º de janeiro de 2023, como também assume expressamente a responsabilidade pelas infrações cometidas.

Ademais, o segundo Recorrido foi incluído no polo passivo, citado, e optou pela revelia, o que gera a presunção de veracidade dos fatos contra ele alegados, nos termos do art. 344 do CPC.

Dessa forma, comprovada a transferência da posse e da propriedade do veículo em 1º de janeiro de 2023, é medida de justiça que todos os débitos, multas e pontuações gerados após essa data sejam de responsabilidade do adquirente, Sr. Ranilson Lira Britis.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou corretamente a questão, determinando a transferência do registro e das responsabilidades a partir da data comprovada da tradição, não merecendo, portanto, qualquer reforma
, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, DETRAN/ES, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)